Tribunal: TJBA
Processo: 0002802-28.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002802-28.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s):ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que rejeitou a preliminar de carência de ação, declarou a prescrição da pretensão de cobrança de nota de crédito comercial e indeferiu o pedido do autor de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a citação em ação declaratória ajuizada pelo devedor é capaz de interromper o prazo prescricional pela segunda vez; e (ii) o trâmite da ação declaratória impede o credor de executar a dívida, suspendendo a prescrição. III. Razões de decidir 3. A celebração de contrato de confissão de dívida constitui ato de reconhecimento do débito pelo devedor, o que interrompe o prazo prescricional. 4. A legislação civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez para a mesma relação jurídica. Logo, a citação posterior em ação declaratória não gera nova interrupção do prazo. 5. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida prevista em instrumento particular é de cinco anos. Esse prazo começa a fluir a partir da nova data de vencimento estabelecida na confissão de dívida. 6. O ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito pelo devedor não impede o credor de promover a execução do título ou a ação de cobrança, razão pela qual não há suspensão do prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez, sendo inviável nova interrupção por citação em ação judicial posterior ao reconhecimento extrajudicial da dívida. 2. A propositura de ação declaratória pelo devedor não suspende o prazo prescricional para a cobrança do débito pelo credor." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 784, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1963067, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002802-28.2009.8.05.0264, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado(s) MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.